Tribunal: STF
Processo: HC 244981
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo da Silva Filho contra decisão monocrática do Relator do HC 902.105/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4, fls. 23-50).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual, ante a ausência de fundamentação idônea da decisão atacada. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base de ambos os delitos e a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Assevera que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Transcrevo da sentença de primeiro grau os seguintes trechos (fls. 15/42):



    “[...] 



    Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam que seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena base do delito de tráfico metade acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis)meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)dias-multa, diante da grande quantidade de droga que o réu guardava, a saber: 18.300g (dezoito mil e trezentos gramas) de “maconha”,divididos 23 (vinte e três) partes na forma de tijolos; 5.200g (cincomil e duzentos gramas) de “cocaína”, acondicionados em 09 (nove)invólucros plásticos; 17.700g (dezessete mil e setecentos gramas) de“crack”, divididos em 18 (dezoito) pedaços; e 4.700g (quatro mil e setecentos gramas) de “Haxixe”.



    Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, fixo a pena-base também metade acima do mínimo egal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,diante da grande quantidade de munições e armas apreendidas,inclusive de calibres distintos (01 (uma) pistola semiautomática,Taurus, modelo PT, nº série H42922, calibre nominal 6.35mm (.25Auto), 12 (doze) cartuchos de marca CBC, de calibre .25 Auto, 03(três) cartuchos calibre .38 CBC SPL Treina Curto, que 01 (um)revólver da marca Rossi, numeração A857347, de calibre .22 L. R., e 56 (cinquenta e seis) cartuchos calibre .22, 11 (onze) cartuchosde marca CBC, calibre .38 SPL, e 14 (quatorze) cartuchos de marca AGUILA, de calibre .45 AUTO).



    Na segunda fase, verifico que o réu é confesso quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, motivo pelo qual reduzo as pena sem 1/6, totalizando 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06."



    São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    "[...]



    “A pena-base do delito de tráfico de drogas foi fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, o que se mantem, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06,diante da grande quantidade de droga que o réu guardava, a saber: 18.300g (mais de 18 quilos) de “maconha”, divididos 23 partes na forma de tijolos; 5.200g (mais de 5 quilos) de “cocaína”, acondicionados em09 invólucros plásticos; 17.700g (mais de 17 quilos) de “crack”,divididos em 18 pedaços; e 4.700g (mais de 4 quilos) de “Haxixe”.



    Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Já na derradeira etapa, não foi reconhecida a benesse do artigo 33, § 4º,da Lei nº 11.343/06.



    Assim, tal sanção tornou-se definitiva à mingua de outras causas modificadoras, valendo dizer que não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado diante da vultosa quantidade de drogas apreendida, além de que nos imóveis do réu também foram apreendidos diversos petrechos comumente destinados ao preparo e embalo das drogas,como 8 tambores com papéis contendo resquícios de drogas, caderno com anotações do tráfico, 7 balanças de precisão, 3 peneiras, 1 prato, 1 tesoura, 1 faca, 1 rolo de plástico parcialmente consumido, 6 rolos de fita adesiva, 1 pacote laminado contendo pó branco aparentando cafeína, frascos de éter e acetona e saquinhos contendo eppendorfs vazios e limpos, o que revela que o acusado se dedicava à atividades criminosas, sem sombra de dúvidas.



    Com efeito, a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n°11.343/06 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente,fazem do crime meio de vida, como foi no caso.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se mostra o adequado para o acusado, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do Código Penal).



    Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente concede a infratores de normas diversas.



    Também é impossível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque as penas ora mantidas são superiores a 4 anos (art. 44, I, do C.P.)" (fls. 68/69).



    No que concerne ao incremento da sanção básica, não há reconhecer a ocorrência de ilegalidade manifesta que reclama a concessão de habeas corpus de ofício. É que o acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que admite como fundamentação para o aumento da reprimenda base a quantidade e a natureza da droga .



    (...)



    Noutro ponto, verifica-se, outrossim, que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do mandamus relativamente à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de aplicá-la por entender que houve demonstração de efetiva e concreta da dedicação do paciente às atividades criminosas, em razão da quantidade de drogas apreendida, bem como e sobretudo, a partir do contexto fático do flagrante em que foram apreendidos diversos petrechos comumente destinados ao preparo e embalo das drogas, como 8 tambores com papéis contendo resquícios de drogas, caderno com anotações do tráfico, 7 balanças de precisão, 3 peneiras, 1 prato, 1 tesoura, 1 faca, 1 rolo de plástico parcialmente consumido, 6 rolos de fita adesiva, 1 pacote laminado contendo pó branco aparentando cafeína, frascos de éter e acetona e saquinhos contendo eppendorfs vazios e limpos, evidenciando que o caso não é condizente com o mero vendedor ocasional de drogas.



    Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.



    (...)



    Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica a atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente